Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, por várias vezes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima revestem-se de especial relevância, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios.
3. Não há que se falar em bis in idem ao se reconhecer a agravante do art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal, pois a agravante decorreu da coabitação do réu com a vítima, já a causa de aumento se baseia no fato de o apelante ser tio da menor, sendo, desse modo, circunstâncias distintas. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Recurso desprovido.